Tribunal: TJBA
Processo: 8023294-96.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023294-96.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIJORGE DIAS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE CARDOSO FLORIANO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDA AJUIZADA APENAS CONTRA A INSTITUIÇÃO PROPONENTE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA ANULADA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Marijorge Dias de Andrade contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória proposta em face do Banco Intermedium S.A., com pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado, supostamente fraudulento, e indenização por danos morais e materiais. A sentença afastou a alegação de fraude, reconheceu a existência de contrato de portabilidade de empréstimo oriundo do China Construction Bank e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta que nunca contratou o empréstimo, que a assinatura foi falsificada e que o valor foi creditado em conta de terceiro.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de citação do credor originário da operação de portabilidade — China Construction Bank — configura hipótese de nulidade por litisconsórcio passivo necessário; (ii) definir se, em razão disso, a sentença deve ser anulada por ausência de pressuposto processual de validade.

III. Razões de decidir

1. O contrato objeto da controvérsia é de portabilidade, cuja origem está vinculada a operação financeira anterior com instituição terceira — China Construction Bank — não integrada à relação processual, embora diretamente afetada pelos efeitos da decisão de mérito.

2. A Resolução CMN nº 4.292/2013, vigente à época da contratação, prevê regras específicas para a portabilidade, distinguindo credor originário e instituição proponente, impondo a necessidade de comunicação e concordância entre as partes envolvidas, o que evidencia a corresponsabilidade entre os bancos no negócio jurídico.

3. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio é necessário quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devam ser litisconsortes. A nulidade contratual, se reconhecida, repercute diretamente na relação jurídica com o credor originário, sendo imprescindível sua participação no polo passivo.

4. A ausência de citação do credor originário caracteriza nulidade da sentença, conforme art. 115, I, do CPC, devendo o processo retornar à origem para regularização da relação processual.

5. Precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Paraná e Minas Gerais confirmam a obrigatoriedade da citação da instituição financeira originária em ações envolvendo contratos de portabilidade, sob pena de nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do contrato oriundo de portabilidade de crédito repercute na esfera jurídica tanto da instituição proponente quanto da instituição credora originária.

2. A ausência de citação da instituição credora originária em ação que discute a validade do contrato caracteriza nulidade em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário.

3. Verificada a ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário, impõe-se a anulação da sentença por ausência de pressuposto processual de validade.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114 e 115, I; Resolução CMN nº 4.292/2013, arts. 1º, § 1º, 2º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1006301-32.2022.8.26.0597, Rel. Des. Nazir David Milano Filho, j. 19.09.2024; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0000641-11.2023.8.16.0050, Rel. Juíza Maria Roseli Guiessmann, j. 18.05.2025; TJ-MG, AC nº 1002411-08.6872-6/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 28.09.2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000159-35.2021.8.13.0016, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 12.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003993-81.2022.8.13.0672, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023294-96.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante MARIJORGE DIAS DE ANDRADE e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator. Fica
PREJUDICADO
o recurso.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03